Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-16.2015.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000482-16.2015.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON MOURA DOS SANTOS - CPF: 967.721.231-15 (APELANTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (APELANTE), DIVAINE ALVES ROSA - CPF: 015.781.421-13 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000482-16.2015.8.11.0106

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS CREDORES – PARTE AUTORA – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO

Na hipótese de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono, com fundamento no inciso III, do art. 485, do CPC/2015, exige-se a intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito, conforme dispõe o §1o, do referido dispositivo. Ausente referido pressuposto, não se revela possível a extinção do feito por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gilson Moura dos Santos e Cleiton Otamiro Ferreira da Silva
, de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença oposto contra
Divaine Alves Rosa
, nos termos do art. 485, III do CPC.

Explicam que ingressaram com Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, em razão do trânsito em julgado dos Embargos à Execução, julgados procedentes, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegam o equívoco da sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, fundado no abandono da causa, porque não foram pessoalmente intimados para dar continuidade no andamento do feito.

Sustentam que o A.R. de intimação foi devolvido sob a premissa de ausentes. Aduzem, assim, que a comunicação deveria se dar por meio de edital.

Ressaltam, de outro turno, que não há requerimento da parte executada para a extinção da ação, sob o fundamento de abandono do processo.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que extinguiu o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Gilson Moura dos Santos e Cleiton Otamiro Ferreira da Silva, contra Divaine Alves Rosa.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios. Após a realização infrutífera da penhora de ativos financeiros do executado, ora apelado, o Juízo determinou a intimação dos credores para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito (id 70543693).

Certificado o decurso do prazo da intimação, foi determinada a intimação pessoal dos credores, para manifestar no prazo de 05 dias quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. (id 70543693)

Ao que consta, a intimação se deu por DJe, com publicação no dia 26/06/2019 (id 70543693), bem como foram expedidas cartas de intimação aos credores, via A.R., que foram devolvidas pelo motivo “ausente”.

Resta saber se não foi observado o requisito do § 1o, do art. 485, do CPC, como alegam os apelantes.

Com razão os apelantes.

Dispõe o art. 485, III e § 1o, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

...

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ora, como sabido, para a extinção do processo com base no inciso III do art. 485 do CPC, deve haver a intimação do advogado da parte para cumprir alguma diligência ou para dar andamento ao feito e, depois, caso permaneça inerte o advogado, deve haver a intimação pessoal da parte autora.

Na hipótese, o Cumprimento de Sentença foi promovido pelo então embargante, Gilson Moura dos Santos, bem como pelo seu patrono, Cleiton Otamiro Ferreira da Silva, na qualidade de credor.

Verifica-se que houve a intimação do patrono e credor, Cleiton Otamiro Ferreira da Silva, via DJe (id 70543693) e por carta de intimação, que foi devolvida pelo motivo ausente, conforme informação dos Correios.

Já, quanto ao credor Gilson Moura dos Santos, observa-se que a Carta de Intimação foi enviada para o mesmo endereço do seu patrono, também devolvida pelo motivo ausente. Ou seja, não foi encaminhada intimação no endereço do referido credor constante na inicial.

Vale lembrar que a razão para a intimação pessoal do autor, prevista no referido artigo, é exatamente afastar a hipótese de extinção do processo
“em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal”
(cf Humberto Theodoro Júnior in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2a ed., p. 335).

Não fosse isso, a ausência da parte no endereço fornecido, não tem o mesmo encaminhamento da devolução da intimação pelo motivo de mudança de endereço, nem implica na presunção de legalidade da intimação, como reconhecida pelo Juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉRCIA DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA - INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE A PARTE AUTORA ESTAVA AUSENTE - DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM CUMPRIMENTO - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURAÇÃO.

A parte autora não é intimada pessoalmente quando o mandado é devolvido com a informação, pelos Correios, de que não se encontrava no endereço para a entrega da correspondência. Há que se cassar a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa sem que a parte autora fosse intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, sob pena de sua extinção.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.150885-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

Não evidenciada, assim, a regular e válida intimação pessoal dos credores para impulsionar o feito, de rigor a reforma da r. sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021